Tribunal: TJDFT
Processo: 0704198-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704198-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYANA BRUM PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAYANA BRUM PEREIRA contra decisão de ID 184662028 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que realizou a locação de veículo em viagem turística internacional, utilizando-se de caução em cartão de crédito; que, mesmo com a devolução da caução após a locação, houve cobrança do valor; que efetuou o pagamento, com posterior apresentação de contestação do lançamento na fatura, sem obter o cancelamento da cobrança; que houve parcelamento automático da fatura, com inclusão de juros e multa, e posterior bloqueio do cartão de crédito; que a parte agravada promoveu a retenção de seu salário para pagamento da fatura. Requer, liminarmente, que a parte agravada se abstenha de provisionar ou debitar qualquer valor para amortizar dívidas de fatura de cartão de crédito, bem como utilizar o limite do cheque especial, sem prévia autorização; que promova o reembolso imediato da quantia de R$ 7.288,99; que suspenda a cobrança do valor de R$ 3.160,40, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 55581020). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Em regra, sem que se faculte manifestação prévia da parte contrária, não é possível afastar os efeitos da mora decorrentes da alegada cobrança indevida de valor, porquanto a suposta falha na prestação do serviço está baseada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente. O estorno do valor caucionado demanda também ato de terceiro, na condição de locador do veículo, circunstância que exige o contraditório para apurar a responsabilidade civil da instituição bancária. Ademais, o contraditório é imprescindível para apurar se o débito automático em conta corrente da fatura não paga encontra previsão contratual e, em caso positivo, se essa cobrança é lícita, com base na legislação consumerista. Por outro lado, não se vislumbra a urgência alegada pela parte agravante. De fato, há comprovação documental de que houve cobrança automática, em conta corrente, da fatura do cartão de crédito, que consumiu parte considerável de sua remuneração. Todavia, a circunstância se deu em mês específico (outubro de 2023), sem notícia de reiteração da conduta, de modo que inexiste prejuízo atual à subsistência, sem desconsiderar a possibilidade de ressarcimento posterior da quantia, na hipótese de procedência do pedido. Desse modo, sem minimizar o impacto financeiro do desconto realizado em sua conta corrente, é necessária a adequada instrução probatória para apurar a existência do ato ilícito alegado e, em caso positivo, a extensão do dano sofrido. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Desnecessária a intimação da parte contrária, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora